Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEI 9.514/1997, ART. 30. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Precluso o pronunciamento judicial que concede a liminar prevista no artigo 30 da Lei 9.514/1997, não é admissível a postergação do seu cumprimento.
II. Recurso desprovido.